Tribunal: STF
Processo: RE 518813
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE 
   DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Incabíveis os 
   embargos de divergência pelos quais se pretende seja reconhecida 
   a divergência entre julgado de Turma e decisão monocrática que 
   determina a subida de recurso extraordinário para melhor exame ou
   que converta  agravo de instrumento em recurso extraordinário.